Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723746-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA CILENE BASTOS ZAPPONI AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZILMA CILENE BASTOS ZAPPONI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de SABEMI SEGURADORA S/A: “Defiro a prioridade de tramitação considerando que o requerente é pessoa idosa nascida em 23/03/1950 (ID 192574795), o que faço com amparo no art. 1048, Inc. I, do CPC. Há necessidade de emenda. Pretende a parte autora no item "a" dos pedidos declaração a inexistência da contratação de empréstimo consignado diante da manifesta nulidade apresentada, diante da ausência total de informação e assinatura do contrato. Já no tem "c" dos pedidos requer a condenação do réu a restituição de todo o período do empréstimo quantia esta indevidamente cobrada da parte autora nos últimos 5 anos, no total de R$ 254.588,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) ou ainda dentro do limite do suposto contrato, cujo valor deverá ser apurado nos termos do §3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC. A parte autora deverá esclarecer os fundamentos que subsidiam a declaração de nulidade de contrato que, ela própria afirma ter celebrou junto a parte requerida. Ademais, conforme bem assinalado na inicial, a parte autora afirma que realizou empréstimo consignado com a instituição requerida em dezembro de 2015, no valor de R$ 75.000,00 (quinze mil reais), que foi repartido em dois contratos, um com cobrança mensal de R$ 2.142,38 (dois mil cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) e o segundo com cobrança mensal de R$ 2.100,76 (dois mil e cem reais e setenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 4.243,14 (quatro mil e duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) por mês. Dessa forma deverá esclarecer o item "c" dos pedidos em especial a devolução da quantia ali pretendida tendo em visto o valor inicialmente contraído, que ao que tudo indica, foi utilizado pela autora. Deverá também, para melhor proporcionar o contraditório, juntar aos autos planilha de débito com indicação detalhada dos valores cuja restituição pretende. Por fim, a parte autora formulou pedido de gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento. Em que pese o art. 99, §3o, do CPC, presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos. Esse dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição da República. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado tais como extratos bancários dos últimos 03 meses e a última declaração do imposto de renda, etc. Cabe assinalar os comprovantes de rendimentos mensal juntado pela autora indica que recebe quantia bruta superior a R$ 11.000,00 o que vai ao encontro da alegação de miserabilidade. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda nos termos acima assinalado, sob pena de indeferimento. A emenda deverá ser apresentada mediante o protocolo de NOVA PETICÃO INICIAL.” A Agravante sustenta que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 4.000,00. Salienta que junto aos autos comprovantes de renda atuais que demonstram a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem o comprometimento da sua subsistência. Acrescenta que a assistência de advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não indeferiu a gratuidade de justiça, mas apenas determinou a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a sua concessão, tal como estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Não se trata, portanto, de decisão judicial suscetível de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator